Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600774-73.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
PARCIAL
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE, interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha relativas às Eleições de 2024, condenando o recorrente ao recolhimento
de R$1.000,00 ao Tesouro Nacional.
2. O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou as contas desaprovadas e determinou o
recolhimento de R$1.000,00 ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 79, §1º
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
3. O recorrente alega que os recursos do FEFC foram efetivamente gastos e que à
Justiça Eleitoral foi possível exercer o seu poder fiscalizatório, razão pela qual
requer a reforma da sentença para aprovar as contas de campanha, mesmo que
com ressalvas, afastando a determinação de devolução de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação de
gastos com recursos do FEFC, no valor de R$1.000,00, justifica a desaprovação das

Num. 44742700 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150829500000043680764
Número do documento: 25092616150829500000043680764
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:08:05
contas de campanha, com a determinação de recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional, ou se a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
autoriza a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser realizada por meio de documento
fiscal idôneo, emitido em nome das candidatas, candidatos ou partidos políticos,
contendo informações detalhadas sobre a operação.
6. No caso, o candidato recebeu R$1.000,00 de recursos financeiros do FEFC e
transferiu os mesmos R$1.000,00 para a sua conta bancária - pessoa física, em
desvio de finalidade.
7. A jurisprudência do TRE/PR é pacífica ao estabelecer que a comprovação dos
gastos eleitorais deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo e que a
existência de despesas custeadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, sem a devida comprovação, impõe a
devolução dos valores correspondentes ao Tesouro Nacional.
8. Apesar de a irregularidade representar 100% do total de recursos movimentados
na campanha (R$1.000,00), o baixo valor absoluto de R$1.000,00 (abaixo do
parâmetro estab

Inteiro teor:
29/09/2025
Número: 0600774-73.2024.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 13/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600774-
73.2024.6.16.0005, que julgou desaprovadas as contas de campanha do (a) candidato (a) Cleverson
Ribeiro Miguel, relativas às Eleições Municipais de 2024 ao cargo de vereador, do município de
Paranaguá. Conforme estabelece o art. 79, parágrafo 1º, da Res. TSE 23.607/2019, determinou o
recolhimento do valor de R$1.000,00 (um mil reais), o qual deverá ser recolhido ao Tesouro
Nacional no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o trânsito em julgado da decisão que julgar as
contas de campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação final de contas eleitorais
do requerente Cleverson Ribeiro Miguel, que concorreu ao cargo eletivo de vereador pelo Partido
da Social Democracia Brasileira no município de Paranaguá, nas eleições municipais de 2024,
julgadas desaprovadas, tendo em vista que, o candidato utilizou o recurso de FEFC de forma
indevida, transferindo todo o valor para si mesmo, cuja legitimidade não foi comprovada,
configurando o desvio de finalidade do gasto eleitoral. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CLEVERSON RIBEIRO MIGUEL (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44742700
26/09/2025
16:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44742700 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150829500000043680764
Número do documento: 25092616150829500000043680764
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:08:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.469

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600774-
73.2024.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: CLEVERSON RIBEIRO MIGUEL
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
PARCIAL
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE, interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha relativas às Eleições de 2024, condenando o recorrente ao recolhimento
de R$1.000,00 ao Tesouro Nacional.
2. O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou as contas desaprovadas e determinou o
recolhimento de R$1.000,00 ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 79, §1º
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
3. O recorrente alega que os recursos do FEFC foram efetivamente gastos e que à
Justiça Eleitoral foi possível exercer o seu poder fiscalizatório, razão pela qual
requer a reforma da sentença para aprovar as contas de campanha, mesmo que
com ressalvas, afastando a determinação de devolução de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação de
gastos com recursos do FEFC, no valor de R$1.000,00, justifica a desaprovação das

Num. 44742700 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150829500000043680764
Número do documento: 25092616150829500000043680764
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:08:05
contas de campanha, com a determinação de recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional, ou se a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
autoriza a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser realizada por meio de documento
fiscal idôneo, emitido em nome das candidatas, candidatos ou partidos políticos,
contendo informações detalhadas sobre a operação.
6. No caso, o candidato recebeu R$1.000,00 de recursos financeiros do FEFC e
transferiu os mesmos R$1.000,00 para a sua conta bancária - pessoa física, em
desvio de finalidade.
7. A jurisprudência do TRE/PR é pacífica ao estabelecer que a comprovação dos
gastos eleitorais deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo e que a
existência de despesas custeadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, sem a devida comprovação, impõe a
devolução dos valores correspondentes ao Tesouro Nacional.
8. Apesar de a irregularidade representar 100% do total de recursos movimentados
na campanha (R$1.000,00), o baixo valor absoluto de R$1.000,00 (abaixo do
parâmetro estabelecido pelo TSE de R$1.064,00) permite a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para que seja determinada a anotação de
ressalva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e aprovar as
contas com ressalvas, mantendo-se a determinação de recolhimento de R$1.000,00
ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de comprovação de gastos com recursos do
FEFC, ainda que represente 100% dos recursos movimentados, quando o valor
absoluto é baixo, permite a aprovação das contas com ressalvas, mantendo-se a
determinação de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 53, II, "c", 60,
79, § 1º; Lei nº 9.504/97, art. 26, § 1º.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE/PR, Prestação De Contas Eleitorais
060365339/PR, Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Acórdão de
05/12/2023, Publicado no(a) DJE 241, data 11/12/2023; TRE/PR, RE nº 060087807,
Rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação: DJE, Tomo 20, Data 02/02/2022;
TRE/PR, RE nº 060017379, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE,
18/07/2025.

Num. 44742700 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150829500000043680764
Número do documento: 25092616150829500000043680764
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:08:05

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 23/09/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CLEVERSON RIBEIRO MIGUEL, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá/PR, que julgou desaprovadas as
suas contas de campanha relativas às Eleições de 2024, condenando-o ao recolhimento de
R$1.000,00 ao Tesouro Nacional.
O prestador apresentou prestação de contas zerada (ID 44672850).
O setor técnico emitiu parecer conclusivo opinando pela desaprovação das contas da campanha
do prestador, apontando as seguintes irregularidades: a) prestação de contas intempestiva e
zerada; b) ausência de extratos bancários; e c) omissão de gastos, sobra e comprovantes de
recursos recebidos do FEFC (ID 44672853).
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou as contas desaprovadas e determinou o recolhimento de
R$1.000,00 ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 79, §1º da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 44672856).
Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que os recursos do FEFC foram
efetivamente gastos e que à Justiça Eleitoral foi possível exercer o seu poder fiscalizatório, razão
pela qual requer a reforma da sentença para aprovar as contas de campanha, mesmo que com
ressalvas, afastando a determinação de devolução de valores (ID 44672869).

Num. 44742700 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150829500000043680764
Número do documento: 25092616150829500000043680764
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:08:05
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do
recurso, devendo as contas serem aprovadas com ressalva, mantendo-se a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional (ID 44709850).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.
II. Na espécie, o Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas de campanha da
prestadora e determinou o recolhimento de R$1.000,00 ao Tesouro Nacional, sob o fundamento
de que o prestador não declarou nem comprovou gastos eleitorais e, ainda, transferiu os recursos
recebido do FEFC para si, configurando desvio de finalidade.
Na peça recursal, o prestador aduz que o valor foi regularmente gasto, que a determinação de
devolução caracterizaria enriquecimento indevido da União e que não houve prejuízo à
fiscalização realizada pela Justiça Eleitoral. Requer a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade e que as contas sejam julgadas aprovadas, mesmo que com
ressalvas.
O recurso merece parcial provimento.
No que se refere a despesas pagas com recursos do FEFC, o artigo 53, II, “c”, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
(...)
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da citada Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser comprovada por meio de documento
fiscal idôneo, nos seguintes termos:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento

Num. 44742700 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150829500000043680764
Número do documento: 25092616150829500000043680764
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:08:05
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

A comprovação dos gastos eleitorais deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo,
emitido em nome das candidatas, candidatos ou partidos políticos, contendo informações
detalhadas sobre a operação.
No caso, tem-se que o candidato recebeu R$1.000,00 de recursos financeiros do FEFC da
agremiação à qual é filiado, Partido da Social Democracia Brasileira, e transferiu os mesmos
R$1.000,00 para a sua conta bancária - pessoa física, em desvio de finalidade.
Veja-se
o
extrato
bancário
(disponível
em
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002298699/202
4/77453/extratos ):

Num. 44742700 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150829500000043680764
Número do documento: 25092616150829500000043680764
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:08:05
Portanto, essa transferência demonstra que o recurso proveniente do FEFC foi utilizado pelo
candidato, sem que esses gastos fossem declarados prestação de contas e comprovadas por
meio de documentos idôneos, no valor de R$1.000,00.
A jurisprudência deste TRE/PR é pacífica ao estabelecer que a comprovação dos gastos
eleitorais deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo e que a existência de despesas
custeadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, sem a
devida comprovação, impõe a devolução dos valores correspondentes ao Tesouro Nacional.
Confira-se:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DE FONTE VEDADA E DE RONI. VALORES ABSOLUTO E
PERCENTUAL IRRISÓRIOS. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS REALIZADAS
COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE
CESSÃO OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
COMPROVANTE DE PROPRIEDADE DOS BENS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS
FISCAIS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM FUNDO DE CAIXA.
ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO
IRRELEVANTE. IRREGULARIDADES QUE, EM CONJUNTO, COMPROMETEM A
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
1. O recebimento de recursos de fonte vedada, referente a recursos doados por
pessoa jurídica, impõe ao candidato o dever de promover a sua devolução ou
restituição, nos termos do artigo 31, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
2. Caracterizam o recurso como de origem não identificada a ausência de
identificação do doador originário nas doações financeiras recebidas de outros
partidos, devendo o valor ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo
32, da Resolução n° 23.607/2019 do TSE.
3. Os artigos 53, II, "c" e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE estabelecem
que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo.
3.1. Nos termos do artigo 58, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade de doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro depende da apresentação de instrumento de cessão e comprovante de
propriedade do bem cedido.
3.2. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da propriedade
do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha, bem como da apresentação
dos relatórios contendo o volume e o valor do combustível adquirido semanalmente.
3.3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de

Num. 44742700 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150829500000043680764
Número do documento: 25092616150829500000043680764
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:08:05
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
4. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é obrigatória a
abertura de conta bancária específica, no prazo de 10 dias contados da concessão
do CNPJ.
4.1. O atraso na abertura da conta bancária específica por um curto período pode
ser ressalvado, nas hipóteses em que não compromete a fiscalização e a efetiva
análise das contas.
5. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestação De Contas Eleitorais
060365339/PR, Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Acórdão de
05/12/2023, Publicado no(a) DJE 241, data 11/12/2023.)

Na hipótese, os gastos referentes a R$1.000,00, pagos com recursos oriundos do FEFC, não
foram informados na prestação de contas tampouco comprovados via documentação fiscal
idônea, de forma que o prestador não se desincumbiu do ônus de comprovar a realização das
despesas. Há, portanto, dúvidas quanto à utilização dos recursos públicos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) na campanha eleitoral, ou seja, a vinculação
entre o recurso público e a destinação eleitoral, sendo a devolução dos valores ao Erário de rigor.
Nota-se que, apesar de a irregularidade representar 100% do total de recursos movimentados na
campanha (R$1.000,00), o baixo valor absoluto de R$1.000,00 (abaixo do parâmetro estabelecido
pelo TSE de R$1.064,00) permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para que seja determinada a anotação de ressalva.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte, senão vejamos:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO INSIGNIFICANTE.
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. PROVIMENTO.
1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
2. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto
global da prestação de contas do candidato, revela–se adequada apenas a
aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

Num. 44742700 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150829500000043680764
Número do documento: 25092616150829500000043680764
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:08:05
3. Recurso conhecido e provido.
(RECURSO ELEITORAL nº 060087807, Acórdão de, Relator(a) Des. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação: DJE - DJE, Tomo 20, Data 02/02/2022)

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES 2024. EXTRAPOLAMENTO DO LIMITE DE GASTOS
COM VEÍCULOS. VALOR IRRISÓRIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou contas de
campanha em razão do extrapolamento do limite de gastos com locação de
veículos.
2. O recorrente sustenta que utilizou o modelo de contrato errado, pois o valor
correspondente à locação do veículo era R$ 400,00, sendo que R$ 600,00 se referia
à remuneração da proprietária do veículo, que trabalhou como motorista/cabo
eleitoral, e pugnou pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para o fim de e aprovar as contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são: (i) definir se a justificativa apresentada é capaz de
sanar a irregularidade; e (ii) verificar se a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade autoriza a aprovação das contas com
ressalvas, considerando que o recorrente extrapolou o limite de gastos com locação
de veículos em R$ 600,00.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 26, § 1º, da Lei nº 9.504/97 estabelece que os
gastos com locação de veículos não podem ultrapassar 20% do total de gastos de
campanha.
5. No caso concreto, a irregularidade envolve valor módico, inferior a R$ 1.064,00, o
que possibilita a aprovação das contas com ressalvas, em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme jurisprudência
consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Contas aprovadas com
ressalvas. Tese de julgamento: O extrapolamento do limite de gastos com locação
de veículos, quando envolve valor ínfimo, implica na aprovação das contas com
ressalvas, nos termos dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060017379, Acórdão, Relatora Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE, 18/07/2025).

Num. 44742700 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150829500000043680764
Número do documento: 25092616150829500000043680764
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:08:05

Nesse sentido é o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, a saber (ID 44709850):
"Embora a irregularidade tenha sido verificada e os valores envolvidos - R$ 1.000,00
- correspondam a 100% das despesas da campanha, as irregularidades
representam valor módico e incapaz de comprometer a regularidade e a
transparência das contas, justificando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade."

Em conclusão, tendo em vista que a irregularidade totaliza apenas R$1.000,00, mister o parcial
provimento do recurso eleitoral interposto.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso eleitoral interposto por CLEVERSON RIBEIRO MIGUEL, para o fim de reformar a
sentença proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral e julgar as contas referentes às Eleições de
2024 aprovadas com ressalvas, mantendo-se a determinação de recolhimento de R$1.000,00
ao Tesouro Nacional.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600774-
73.2024.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - RECORRENTE: CLEVERSON RIBEIRO MIGUEL - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,

Num. 44742700 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150829500000043680764
Número do documento: 25092616150829500000043680764
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:08:05
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025